Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727252-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WALLESCA BOEING DO AMARAL BRAGA - EPP RECORRIDO: NATALIA ANA ALVES, MARCIA ALVES DE MOURA COSTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração da decisão que não conheceu o Recurso Especial interposto. Sustenta que trata-se de “hipótese de cabimento do princípio da fungibilidade, uma vez que o Recurso Especial, embora formalmente incabível, poderia e deveria ter sido recebido como Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ)”. Por fim, afirma que há formalidade excessiva, razão pela qual requer a conversão do Recurso Especial interposto em Reclamação Cível. É o breve relatório. Decido. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão vergastada. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu o Recurso Especial, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como os embargos de declaração. O pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, haja vista incabível conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 63675616. Reitera-se que se trata de erro grosseiro a interposição de Recurso Especial quando cabível Recurso Extraordinário, mormente quando sequer é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal